Tribunal: TJDFT
Processo: 0711677-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RPV. VALOR EXCEDENTE. CRÉDITO PRINCIPAL E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRÉDITOS DISTINTOS. REQUISIÇÕES DIVERSAS. VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO CONSIDERADO. ÉPOCA DA EXPEDIÇÃO DA RPV. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em suas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL sustentou que, ante a renúncia do credor ao valor excedente a dez salários mínimos, o somatório dos créditos, principal e de honorários, deveria ficar adstrito ao limite legal.
2. O valor referente ao principal não se confunde com o devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais que, por sua distinção, serão pagos a seus titulares diversos e por requisições de pequeno valor diversas.
3. No caso, após os autos serem remetidos à Contadoria Judicial para atualização do débito, o órgão auxiliar do juízo apontou o montante principal de R$11.000,00 (onze mil reais) e honorários advocatícios de R$5.120,68 (cinco mil cento e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos).
4. A decisão recorrida salientou que “o valor do salário-mínimo a ser considerado para o cálculo do valor a ser adimplido por RPV é aquele vigente à época da expedição da respectiva requisição.” Desse modo, o valor do principal encontra-se adequado ao salário mínimo de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), fixado para o ano de 2021, e respeitada a limitação fixada pela norma legal (art.1o da Lei 3624/2005).
5. Em virtude de o valor destinado aos honorários advocatícios encontrar-se dentro da limitação legal – R$5.120,68 (cinco mil cento e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos) – não merece reproche a decisão recorrida.
6. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.